Tribunal: STF
Processo: RHC 259310
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 17.6.2025, por Bruno Francisco Canabarro Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.558, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso em 24.10.2019:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO NA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. MAGISTRADO QUE, NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA AVALIAR A METODOLOGIA QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. INCONFORMISMO DESCABIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO OBSERVADAS. PENA RESTABELECIDA JUNTO AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE CONDIÇÕES ATENUANTES QUE NÃO AUTORIZAM O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR INFERIOR. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NA DOSIMETRIA. PLEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PANORAMA FÁTICO INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM, ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA, PROVIDENCIE O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA IMPOSTA AO SENTENCIADO.



    1. A avaliação do quantum a ser exasperado na pena-base, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado os limites mínimo e máximo cominados em abstrato ao tipo, as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    2. O inconformismo quanto ao critério utilizado pelo magistrado, não autoriza a reforma da sentença, posto que a análise efetuada pelo juiz, dentro de sua discricionariedade e respaldada por posicionamento jurisprudencial, não se mostra ilegal ou desproporcional. 



    3. ‘A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (STF, RHC 116.175/ES). 



    4. É pacífico o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Diversamente do que alega a defesa, o magistrado não aplicou, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, ao passo que, tão somente, utilizou o fato de o réu ter utilizado transporte público para transportar mais de 30 quilos de maconha para, fundamentadamente, exasperar a pena-base. 



    6. As circunstâncias da apreensão e a quantidade da substância, são elementos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    7. Levando em consideração as particularidades da atividade exercida pelo réu, sobretudo em razão de ter sido abordado quando realizava o transporte interestadual de mais de 30 quilos de maconha, sendo constatado que entabulou diversas transações para a difusão da substância, resta claro que exerce importante função em favor do narcotráfico e está profundamente inserido neste meio ilícito. 



    8. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal restaurou o tradicional entendimento, no sentido de que a cumprimento provisório da pena imposta em acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, determino ao Juízo de origem que, exaurida a instância ordinária, providencie o início da execução provisória da pena imposta ao sentenciado, com a expedição ou retificação do mandado de prisão e da guia de recolhimento provisória” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    4. Transitada em julgado a decisão condenatória, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 995.558, apontando-se como ato coator o acórdão confirmatório da condenação. Em 15.4.2025, o Presidente daquele Tribunal superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    Sobreveio agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado, apontando como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. A condenação transitou em julgado, e o habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para revisar condenação já transitada em julgado, sem que haja flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem. 



    6. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de revisão criminal para revisar condenação transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade”” (fl. 1, e-doc. 32).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “em paradigma idêntico, o E. Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para afastar o argumento de que mensagens no celular são fundamento apto a negativa da redutora” (fl. 2, e-doc. 37).



    Sustenta que, “no caso concreto, deixar de aplicar a causa especial e diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base exclusiva no conteúdo do celular do Paciente é absolutamente ilegítimo e desproporcional” (fl. 2, e-doc. 37).



    Acrescenta que “as circunstâncias elencadas são incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta, à luz da jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 37).



    Enfatiza que “a simples existência de tratativas para uma única remessa de drogas, sem outros elementos que evidenciem estabilidade ou habitualidade no cometimento do delito, não autoriza o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 37).



    Este o pedido:



    “Assim, em face de todos os argumentos relatados, requer o recebimento do recurso em habeas corpus e consequentemente o seu provimento para aplicar a causa da diminuição de pena ao recorrente” (fl. 4, e-doc. 37).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que a condenação do recorrente transitou em julgado em 31.10.2019.



    A presente impetração foi protocolizada no Superior Tribunal de Justiça em 9.4.2025, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de origem enfatizou a existência de elementos demonstrativos do envolvimento contumaz do recorrente com o tráfico de drogas, como mensagens encontradas em seu aparelho celular e declarações por ele proferidas em seu interrogatório:



    “In casu, não obstante o acusado atenda às condições supramencionadas, entendo que lhe falta o preenchimento de um requisito exigido, qual seja o de não se dedicar a atividades criminosas. 



    Isso porque, como bem observado pelo Parquet em sede de alegações finais, foram encontradas mensagens no aparelho celular do acusado, as quais bem indicam seu envolvimento contumaz na prática da traficância. Leia-se: 



    Por fim, registre-se que o aparelho celular de propriedade do réu, apreendido nos autos, foi submetido à análise pelos investigadores de polícia, conforme relatório de investigação de evento 53.1. Extrai-se do documento que o referido aparelho telefônico possui diversos registros de conversas via aplicativo WhatsApp, evidenciando a prática do comércio ilícito de entorpecentes por parte do réu, a saber: a) No dia 06.12.2018, pessoa identificada nos contatos como ‘Cristiano Miranda’, utilizando o numeral 55 9218-1781, solicitou dez quilos de maconha para Bruno, visando revendê-la; b) No dia 06.12.2018, Bruno ofereceu droga para pessoa identificada nos contatos por ‘Luciano’ (numeral 55 8105-2585); c) No dia 06.12.2018, pessoa identificada como ‘Yago’ (numeral 55 8446-7579) fecha parceria com Bruno para revender as drogas fornecidas pelo acusado; e d) No dia 07.12.2018, ‘Yago’ presta informações a Bruno sobre cobranças realizadas a usuários de drogas. (Evento 91.1) 



    Ademais, o próprio réu admitiu, quando de seu interrogatório degravado alhures, que ofereceu e forneceu drogas a algumas pessoas de seu convívio e, ainda, que se a entrega da substância fosse realizada com sucesso, retornaria ao Estado do Mato Grosso do Sul para buscar mais. 



    Isto posto, observo que assiste razão ao Ministério Público quanto ao afastamento da aludida minorante, haja vista ter restado demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas, especificamente, ao narcotráfico” (fl. 6, e-doc. 6).



    Ao negar provimento à apelação do recorrente, o Tribunal de Justiça do Paraná assinalou:



    “(...) constata-se que existem fatos incontroversos apontando da dedicação do apelante às atividades criminosas, pois efetuou diversas transações que o afastam da condição de pequeno traficante. 



    Assim, levando em consideração as particularidades da atividade exercida pelo réu, sobretudo em razão de ter sido abordado quando realizava o transporte interestadual de mais de 30 quilos de maconha, sendo constatado que entabulou diversas transações para a difusão da substância, resta claro que exerce importante função em favor do narcotráfico e está profundamente inserido neste meio ilícito. 



    Logo, comprovado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, verificada está a presença de óbice intransponível para a concessão do benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 15, e-doc. 4).



    11. Pelo decidido pelo juízo de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, realçada por mensagens encontradas em seu aparelho celular e por declarações que prestou em seu interrogatório.



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...) 2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora